Tribunal: TJES
Processo: 5002135-22.2024.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002135-22.2024.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERALDO MARTINS MUNIZ e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO DESPROPORCIONAL QUANDO COMPARADO AO HISTÓRICO DA UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. PEDIDO DE REFATURAMENTO DOS MESES DE FEVEREIRO, MAIO, JUNHO, JULHO E SETEMBRO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PEDIDOS NÃO EXPRESSOS NA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DA EDP CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os recursos são cabíveis e tempestivos. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente
ERALDO MARTINS MUNIZ
.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o autor busca declarar a inexistência de débito, suspender a cobrança de R$ 2.349,05 referente à fatura de setembro de 2024, revisar valores e obter indenização por danos morais. Alega cobrança excessiva após meses sem leitura do medidor, que teria sido justificada indevidamente pela concessionária, em desacordo com a Resolução da ANEEL.

A requerida sustenta que a cobrança é legítima, decorrente de consumo acumulado por impedimento de leitura do medidor, realizado conforme a média dos últimos 12 meses, inexistindo falha no serviço ou dano moral.

Em sede de

sentença (ID 16973235
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

1) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.349,05 (dois mil trezentos e quarenta e nove reais e cinco centavos) referente ao mês de setembro/2024, bem como confirmar nesta sentença o pedido liminar deferido;

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.”

Irresignados, ambos interpuseram Recurso Inominado. A concessionária almeja a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais. A parte autora requer (i) DECLARAR as cobranças efetuadas pela concessionária de serviços manifestamente, , com a necessidade de REFATURAMENTO de todas as faturas que impuseram ao Recorrente as cobranças exorbitantes; ii) Após o refaturamento das faturas nos meses de fevereiro, maio, junho, julho e setembro, CONDENAR a Recorrida ao ressarcimento, EM DOBRO, dos valores excedentes pagos pelo Recorrente nas faturas dos meses supracitados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a serem apurados em fase de liquidação; iii) Diante da atitude reiterada da concessionária em cobrar valores manifestamente abusivos nos meses subsequentes à concessão de medida liminar suspendendo a cobrança do valor de R$ 2.349,05 (dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinco centavos), CONDENAR a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, considerando, ainda, a incidência da teoria do “desvio produtivo” no caso, fixando o quantum indenizatório em patamar não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A EDP apresentou contrarrazões recursais, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Diante da evidente interdependência das matérias submetidas ao reexame e da identidade da decisão impugnada, impõe-se a apreciação conjunta das insurgências. Tal providência, orientada pelos princípios da economia processual e da segurança jurídica, busca preservar a coerência lógica da prestação jurisdicional e evitar eventuais incongruências decisórias. Assim, as razões recursais deduzidas por ambas as partes serão examinadas e decididas de forma conjunta no bojo deste acórdão.

No que tange aos pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso interposto pela parte autora merece ser conhecido apenas parcialmente. Isso porque, ao confrontar as razões recursais com os pedidos formulados na peça exordial, constata-se a ocorrência de nítida inovação recursal quanto aos pleitos de refaturamento de faturas variadas (fevereiro, maio, junho, julho e setembro) e de repetição do indébito em dobro.

Enquanto a petição inicial limitou a controvérsia à declaração de inexistência do débito específico de R$ 2.349,05 e à indenização por danos morais, a peça recursal ampliou indevidamente o objeto da lide ao buscar o refaturamento de meses não discriminados anteriormente e a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal conduta é vedada pelo ordenamento jurídico (art. 1.013, §1º, do CPC), uma vez que subtrai do juízo singular a análise de matérias não submetidas ao contraditório em momento oportuno, configurando supressão de instância.

Assim, incorre o Recorrente em evidente inovação recursal, motivadora do não conhecimento parcial (somente quanto a este ponto) do recurso, na forma da jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIOS (CCB). LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TAC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e ao que restou verificado, há fundamentação de fato e de direito suficientes nesse sentido nas razões do apelo da empresa. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2 .
Não se conhece do recurso, por inovação recursal, quanto aos pedidos e matérias não deduzidos na petição inicial ou ao longo de seu processamento no 1º grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. Preliminar de ofício acolhida para não conhecer de parte da apelação, no que se refere ao pedido de nulidade ( rectius : extinção da execução) em face da ausência de juntada do original do título executivo, e aos pedidos de reconhecimento da abusividade da indexação pelo CDI da correção monetária dos títulos executados
. (...) 6.
Apelação Cível conhecida em parte
, e nesta, parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120132287, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 29/07/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS DIREITOS AUTORAIS UTILIZAÇÃO DE FOTO SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DANO MORAL CARACTERIZADO MAJORAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO DANO PATRIMONIAL PEDIDO NÃO FORMULADO RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA ALTERADO. 1 - Sendo a fotografia uma obra intelectual protegida, sua utilização depende de prévia e expressa autorização do autor, conforme previsto no artigo 29 da Lei 9.610/98. 2
A divulgação da fotografia pertencente ao autor nos carnês de IPTU restou incontroversa, sem a indicação de autoria e sem autorização expressa, dando ensejo à reprimenda indenizatória por danos morais
. (...) 6 -
O autor, em sua exordial, pleiteou unicamente o pagamento da indenização por danos morais, não sendo cabível a fixação de danos materiais, sob pena de a decisão configurar-se como extra petita
. (...) (TJES, Classe: Apelação, 004160002335, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2018, Data da Publicação no Diário: 03/09/2018)

Em relação às preliminares aduzidas pela EDP, não se vislumbra razão para realização da perícia técnica tal qual suscitado pela parte recorrente, tampouco se inferindo dos autos complexidade que afaste o processamento da demanda sob o rito da Lei 9.099/95, sendo possível a resolução da controvérsia com base nos demais elementos probatórios e em atenção ao manejo do ônus da prova (art. 373, I e II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC).

Indefiro, ainda, a preliminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

Registre-se que a relação jurídica estabelecida entre o recorrente e a concessionária de serviço público de fornecimento de energia configura relação de consumo, por tratar de fornecimento de serviço público
uti singuli
(isto é, de fruição individual, divisível e de fácil identificação do usuário) em que o recorrente figura como usuário final (art. 2º do CDC), merecendo ter seus direitos tutelados pela normativa consumerista.

A jurisprudência do c. STJ é firme em reconhecer a aplicação do CDC à relação entre a concessionária de serviço público de energia e o usuário final, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMPORAL. CAUSA EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) V -
O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor
. (...) VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.790.153/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020)

Em análise da sentença, verifico que restou comprovada a falha na prestação dos serviços da EDP:

“Após minuciosa análise dos autos, verifico que a parte requerida não comprovou, de forma segura e convincente, que o medidor de energia elétrica do autor estava inacessível para eventual inspeção técnica por parte da concessionária.

Além disso, observa-se que a média de consumo cobrada entre os meses de janeiro a agosto de 2024 variava entre R$ 125,00 e R$ 153,85. No entanto, a concessionária impôs ao autor uma cobrança média de R$ 2.349,05 — valor manifestamente exorbitante e desproporcional.

Destaca-se, ainda, que não é razoável admitir a cobrança apresentada pela ré, uma vez que, em outros momentos, foi possível realizar a leitura do medidor sem dificuldades. A alegação de que a presença de animais impediria a realização da leitura não se sustenta, tampouco justifica a ausência de aferição. Ademais, uma das leituras foi registrada às 3h38 da manhã — horário em que ainda é escuro —, o que compromete a visibilidade e, portanto, inviabiliza o trabalho da equipe técnica.

Esse conjunto de condutas evidencia que a concessionária adotou postura contraditória em relação aos próprios atos anteriormente praticados, o que acabou dando origem à presente demanda judicial.”

Embora tenha sido constatada a falha, não vislumbro qualquer situação que tenha ultrapassado o mero dissabor capaz de caracterizar o dano moral, como negativação indevida; a suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou a cobrança exorbitante por vários meses consecutivos. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO EM NOME DA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – MERO DISSABOR – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A mera falha na prestação do serviço, concernente na inserção, em fatura de cartão de crédito, de compras não realizadas pela parte autora, e sua posterior cobrança extrajudicial, não configuram, por si só, dano moral, afigurando-se imprescindível a comprovação dos prejuízos enfrentados pela autora de ordem moral.
No que tange à aplicação da teoria do desvio produtivo ou perda do tempo útil do consumidor, é a falha na prestação do serviço que provoca a perda considerável do tempo útil do consumidor, bem como desgaste emocional e psicológico, que enseja reparação por dano extrapatrimonial, não sendo qualquer necessidade de resolução administrativa ou judicial de demandas consumeristas que se presta a tanto, sob pena de generalização do instituto. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-MS - Apelação Cível: 0830113-85.2023.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 06/06/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2024)

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO . A SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. 1 .
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço.
2. A repetição de indébito é perfeitamente admitida na forma simples, quando verificada a cobrança e o pagamento indevido de encargo, bem como a ausência de má-fé da parte adversa. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS . 1º APELO DESPROVIDO. 2º APELO PROVIDO. (TJ-GO - AC: 51620376420218090085 ITAPURANGA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, Itapuranga - 1ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Por tais razões, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto
por

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
interposto por
ERALDO MARTINS MUNIZ

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre proveito econômico (
R$ 2.349,05)
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em relação a
ERALDO MARTINS MUNIZ
em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)